Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-54.2013.8.11.0012
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000173-54.2013.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RONA PINHEIRO SOARES - CPF: 938.206.821-04 (VÍTIMA), LEIDIANO PEREIRA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO –
IMPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA PELA PROVA ORAL
PRODUZIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES –
DESACOLHIMENTO
– EXISTÊNCIA DE
INFORMAÇÕES A RESPEITO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES DO APELANTE
– 3.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE
– NÃO ACOLHIMENTO – SANÇÃO INICIAL MAJORADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 39 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMI
NAIS REUNIDAS
DESSTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 4. REQUERIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – FIXADO NA SENTENÇA O REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA –
CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
–
5.
APELO DESPROVIDO.

1.
É incabível o acatamento do pleito de absolvição
do apelante

porquanto
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas
nestes
autos, e a
sua
condenação embasada no acervo probatór
io, mormente nos depoimentos da vítima que
o
aponta
como o autor dos fatos
;
cabendo ressaltar
, outrossim,
qu
e
nos delitos dessa natureza
, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a
sua
negativa, principalmente quando a versão apresentada mostra
-se
firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal
.

2. O
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento reiterado de que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
” (
STJ.
REsp
1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
31/08/2018)
.
Por seu turno,
e
ste Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio do Enunciado n. 18, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
segundo o qual: “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”, de modo que, existindo info
rmações a respeito de condenações
anterior
es
do apelante, deve ser mantida a
valoração negativa dos
seus
antecedentes criminais
.

3.
E
ste Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento
de que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

4. Não obstante o apelante tenha postulado o abrandamento do regime prisional, constata-se da sentença que foi estabelecido o regime aberto para o desconto da pena, motivo pelo qual não subsiste interesse recursal neste ponto.

5. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leidiano
Pereira d
e Souza

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
-MT, nos autos da Ação P
enal n.
0000173-54.2013.8.11.0012
, condenando-o à pena de
1
(
um
) ano
,

4
(
quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão, no regime
inicial aberto
,
e
12
(
doze
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de
coação no curso do processo
, previsto no art.
344
do Código Penal.

O
apelante
, forte nas
razões recursais juntadas
no
s

ID
s
88326469 e 88326470
,

pleiteia
a
sua absolvição, ao argumento de fragilidade do conjunto probatório
;
asseverando
,
também,
que
não ficou comprovado que ele
se
utilizou de grave ameaça para coagir a vítima a retirar qualquer acusação em
seu
desfavor
; pleiteando, subsidiariamente
, a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de documento idôneo da comprovação de maus antecedentes
, ou, ao menos, que seja aplicado o aumento de 1/8 a 1/6 sobre a
sanção inicial
, por ser um critério razoável e aceito
pelos tribunais
;
bem como

a

fixação
de regime prisional aberto.
Por derradeiro,
prequestionou
o art. 344 do Código Penal
; bem como os

arts
. 5º, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal, a fim de possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões
encartadas
no
s

ID
s

88326472
e 88326473,
o Ministério Público requer o desprovimento do
presente
recurso e, por conseguinte, a manutenção do édito
condenatório

tal como foi prolatado
. E, nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral de Justiça
, no parecer
acostado no ID
89861978
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada
no ID 88325456
, narra
os fatos desta forma:

[...]

Consta do presente caderno investigativo que, no dia 25 (vinte e cinco) de d
ezembro de 2012, por volta das 0
1h3
0
min, na sede da Companhia da Policia Militar, situada na Rua Campina Verde, Centro, nesta cidade e Comarca de Nova Xavantina/MT, o denunciado LEIDIANO PEREIRA DE SOUZA usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra parte, que funciona e é chamada a intervir em processo policial.

Segundo apurado, o denunciado
Leidiano
, após ser preso pela Policia Militar, suspeito de ter praticado crime de furto, na madrugada do dia 25 (vinte e cinco) de dezembro do ano de 2.012, no estabelecimento empresarial com nome de fantasia “Supermercado Triunfo”, foi levado

até a sede da Policia Militar local para o fim de ser confeccionada a ocorrência e, em seguida, ser encaminhado até a Delegacia de Polícia para tomada das providências cabíveis

Assim, aproveitando-se do momento, o denunc
iado dirigiu-se ao ofendido
Ronã
Pinheiro Soares com o fim de obter favorecimento próprio no processo policial e pediu para o mesmo retirar a “queixa” contra ele, mas diante da negativa da vítima
Leidiano
proferiu graves ameaças
a pessoa de
Ronã
, responsável pelo aludido supermercado, dizendo que “quando saísse da cadeia iria pegar” a vítima, falando ainda “eu aviso”.

Por fim e em pesquisas realizadas, apurou-se que a prisão do de
nunciado resultou na instauração de processo-
crime, registrados sob o Código n.º 61542, que tramitou na Primeira Vara desta Comarca.
[...]

No que diz respeito à
materialidade do crime em comento,
vê-se que

restou consubstanciada
pelo
boleti
m
de ocorrência (
ID
88325457
– p. 2/3)
.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, esta
ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos da vítima

Ronã
Pinheiro Soares,
que,
coerentemente,
narrou
o fato delituoso descrito na inicial acusatória
, tal como se infere
desta parte

das suas
declarações prestadas
na fase extrajudicial
:

[...] QUE é responsável pelo supermercado TRIUNFO neste município; QUE LEIDIANO cometeu um furto no SUPERMERCADO TRUNFO e foi preso em flagrante; QUE na CIA da PM quando estavam confeccionando o Boletim de Ocorrência, LEIDIANO pediu ao declarante para retirar a queixa contra ele; QUE o declarante disse que não retiraria; QUE LEIDIANO
disse que quando saísse da cadeia iria pegar o declarante; QUE o declarante perguntou se era uma ameaça; QUE LEIDIANO disse “eu aviso”; QUE o declarante falou para o Policial Militar; QUE foi orientado a registrar o Boletim de Ocorrência [...]
(ID
88325457
– p. 5).

Em juízo, sob o crivo do contraditório,
Ronã

Pinheiro Soares
ratificou
as declarações
que
prestou

na fase administrativa
, afirmando
, dessa feita,
que era
o proprietário do Supermercado Triunfo na época dos fatos,
cujo estabelecimento
foi vítima de um furto em
25 de dezembro de
2012.
Salientou, além disso,
o ofendido,
que
foi chamado em sua casa na madrugada
daquele dia
porque o supermercado estava sendo furtado, chegando ao local
com
os policiais militares
.
Depois que
o
apelante
foi preso
,
os
acompanhou
até
o destacamento da Polícia M
ilitar
, onde
o recorrente
solicitou
-lhe
que

“
retirasse a queixa
”, para que pudesse ser solto. Como
a vítima
não se manifestava, em determinado momento
o recorrente
disse que quando saísse da cadeia iria pegá-l
a
.
Por conta disso, n
o dia seguint
e,
o
lesado

regis
trou a ocorrência des
t
e
último
fato.

Como
é de trivial sabença, nos delitos
dessa natureza
, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do
agente
, principalmente quando a versão apresentada
se mostra
firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece
u

no caso destes autos
.

Com efeito, embora no momento das ameaças o apelante e a vítima estivessem sozinhos, os policiais civis Gervásio de Oliveira Gama e Kátia Martins Gontijo e o policial militar Cristiano Franco de Miranda
confirmaram
as declarações de
Ronã
, conforme se infere dos seus depoimentos prestados em juízo, consignados na sentença
desta
forma:

[...] O investigador de polícia civil GERVÁSIO DE OLIVEIRA GAMA narrou em juízo (ref. 116) estar de plantão quando a vítima chegou à delegacia dizendo ter sido “roubada” em seu comércio e a polícia militar prendeu o réu. No batalhão da polícia militar, o réu ameaçou a vítima dizendo que iria pegá-la quando saísse da cadeia. O depoente acredita que a ameaça foi proferida por causa do furto. O depoente participou apenas da confecção do boletim de ocorrência. A vítima compareceu sozinha à delegacia de polícia, no dia posterior ao fato, para lavrar o boletim de ocorrência. O depoente não lavrou o boletim de ocorrência do furto e não participou de nenhuma diligência relativa àquele fato. A vítima mencionou o nome de
Leidiano
, o qual já possuía passagens por furto. Tem conhecimento que
Leidiano
foi preso, contudo não sabe se foi condenado. A vítima relatou apenas a ameaça, não dizendo se chegou a dizer alguma coisa para o réu.

A investigadora de polícia KATIA MARTINS GONTIJO narrou em juízo (ref. 162) não ter presenciado os fatos, esclarecendo ter atuado como escrivã “ad hoc” na oitiva da vítima, que relatou ter sofrido ameaças de
Leidiano
. Na época, a vítima demonstrou receio e medo, pois
Leidiano
já tinha outras passagens.

O policial militar CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA narrou em juízo (ref. 165) ser subcomandante da polícia militar de Nova Xavantina na época dos fatos. Afirmou ter participado de uma ocorrência de furto, não se recordando maiores detalhes. O réu chegou a ameaçar a vítima, esclarecendo serem lavradas as ocorrências no batalhão da polícia militar, por não haver plantonista na delegacia de polícia, razão pela qual às vezes
há contato entre presos e vítimas. O depoente não teve contato com nenhum dos envolvidos antes dos fatos. [...]

Cabe asseverar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

O

apelante
, por sua vez,
negou a autoria delitiva, afirmando, nas duas fases processuais, que
, ao contrário do que consta na denúncia, ele quem foi ameaçado pela vítima.

C
ontudo,
inexistem,
neste
s

autos
, elementos

para desqualificar os depoimentos da vítima, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte
dela
em atribuir falsamente o delito
de coação no curso do processo
ao
recorrente
,
motivo pelo qual

as
afirmações
daquela
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada
por este.

Aliás, c
om relação à configuração do delito
narrad
o
no exordial
, é imperioso consignar que o
crime de coação no curso do processo exige para sua c
aracteriz
ação o dolo, consubstanciado na vontade livre e consciente do uso de violência ou grave ameaça, além do elemento subjetivo do tipo específico consistente na intenção de prejudicar o curso de processo, administrativo ou judicial, no interesse próprio ou alheio.

Na espécie
,
conforme
foi
consignado alhures,

o ofendido afirmou, nas duas fases processuais, que o apelante
o
ameaçou lhe “
pegar
” depois que saísse da cadeia caso ele não “
retirasse a queixa
”
relativa ao furto do supermercado
;

cabendo salientar,
ademais
, que embora
o recorrente

não tenha atingido o resultado pretendido, a
m
edrontou a vítima,
consoante
se infere dos depoimentos das testemunhas
acima reproduzidos
. Além
do mais
, no dia seguinte ao fato
a
vítima compareceu
a

D
elegacia
de Polícia
,
registrou a
ocorrência e
manifestou o desejo de representar criminalmente em desfavor do
insurgente
, o que demonstra o seu temor quanto a ameaça dirigida a sua pessoa.

Ademais
disso
, não se pode olvidar que
o tipo penal previsto no art.
344
do Código Penal, t
rata
-se de

crime formal (também chamado de consumação antecipada ou resultado cortado), isso significando dizer que a
coação no curso do processo
consuma
-se

quando o agente, efetivamente, utiliza
a

vis
absoluta, ou seja, a violência física, ou
vis
compulsiva,
isto é,
a grave ameaça, com a finalidade de favorecer interesse próprio ou alheio contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral
,
não h
avendo a
necessidade
de
que o agente, efetivamente, consiga o favorecimento de seu interesse
.

A propósito, s
obre a caracterização do
crime de
coação no curso do processo
e a respeito da
natureza formal do delito
,
o Superior Tribunal de Justiça

deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1
O delito de coação no curso do processo é crime formal e, portanto, consuma-se com o emprego da violência ou da grave ameaça contra qualquer pessoa que é chamada a intervir no processo, com o objetivo de obter favorecimento próprio ou alheio. O referido delito também pode praticado contra testemunha, a fim de evitar que preste depoimento ou que modifique o teor daquele depoimento que foi prestado
. 2. Na espécie, ficou reconhecido pelas instâncias ordinárias que houve grave ameaça e que ela poderia repercutir no processo, porquanto a instrução processual não havia sido encerrada, de modo que, a qualquer momento, as vítimas poderiam ser novamente ouvidas. Não merece reparos, portanto, a decisão agravada, a qual salientou que a conclusão quanto à tipicidade da conduta não se baseou em presunção, como afirma o agravante no especial, mas em circunstâncias de fato que não podem ser reexaminadas pela via do especial (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1193712 SP 2017/0275578-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2020)

Destacamos

Logo
, é forçoso concluir que a concatenação de todos os indícios
relacionados e das provas orais constantes destes autos atesta, indubitavelmente, a prática do crime de
coação no curso do processo
por parte do
apelante
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer d
a

tramitação do processo
, não havendo falar-se, em insuficiência probatória e aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, devendo,
por conseguinte
, ser mantida a
sua
condenação

Por outro viés, n
o que se refere ao pedido de afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais

do apelante, verifica-se que este elemento octogonal
foi v
alorado de forma escorreita pelo sentenciante
,
vez que
ele ostenta duas condenações
com trânsito em julgado por crime
s praticado s anteriormente, mas cuja s decis ões transit aram
em julgado após a data dos fatos narrados na exordial acusatória
(25.12.2012)
;
isso significando dizer, que, no dia da prolação da sentença reprochada
(15.01.2020)
, já havia o registro de
duas
condenaç
ões
definitiva
s
por delito
s
anterior
es (
1. Ação penal n. 20-21.2013.8.11.0012 – código 61542. Data do fato: 25.12.2012. Data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória:
0
8.04.2013. 2. Ação penal n. 2476-75.2012.8.11.0012 – código 61374. Data do fato: 02.12.2012. Data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória: 08.10.2019)
, conforme consta na certidão acostada
no ID
88326451
, devendo, pois, ser mantida a análise pejorativa dessa variante.

Isso, porque a
cerca do tema,
o Superior Tribunal de Justiça
tem
o entendimento reiterado de que “
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado
”

(STJ.
REsp
1711015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe
31/08/2018).

N
esse particular, deve ser anotado que o Superior Tribunal de Justiça
também
entende que é possível a valoração negativa dos antecedentes criminais e o reconhecimento da agravante da reincidência, com fundamento nas folhas de antecedentes criminais do
agente
, bem como por meio das informações extraídas do sistema eletrônico dos tribunais, como pode ser visto da resenha deste recente julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR USO DE DROGAS. ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica das Cortes Superiores orienta-se no sentido de que a condenação anterior por uso de drogas - art. 28 da Lei n. 11.343/06 - pode ser utilizada na aplicação da agravante genérica da reincidência, bem ainda como maus antecedentes, pois essa conduta não deixou de ser crime (ut, HC 402.682/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
18/08/2017). 2. Correto o acórdão estadual ao deixar de aplicar o redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porquanto a reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário. A propósito: HC 393.862/DF, desta Relatoria,
DJe
02/10/2017. 3.
"
A jurisprudência desta
Corte tem entendido desnecessária a juntada de certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas do sítio eletrônico de Tribunal como evidência nesse sentido" (
AgRg
no
AREsp
549.303/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma
,
DJe
29/05/2015).
4. Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 5. Agravo regimental não provido.
(STJ –
AgRg
no
AREsp
1159698/MG – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/02/2018 – Publicação:
DJe
19/02/2018).
Destacamos

De seu turno, em relação ao assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou seu entendimento, ao aprovar o Enunciado n. 18, assim grafado
:
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
.

No tocante
a
redução da sanção basilar, sob o argumento de que o aumento de 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em razão de uma única circunstância desfavorável (antecedentes),tem-se que a irresignação
, mais uma vez,
não merece acolhimento.

É cediço que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59do Código Penal; isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No presente caso
,
como dito, o juízo de primeiro grau
estipulou a sanção basilar
do apelante
em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, ou seja,
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
acima do mínimo legal
, em razão dos
seus
antecedentes criminais desfavoráveis. Assim
, não há motivo para a retificação da referida pena, porque

não é ra
zoável que um acusado que tenha duas ou
mais condenações seja tratado de forma semelhante àquele que
foi apenado apenas uma vez.

Além disso, não se pode olvidar que, s
egundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou
matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
.
(
AgInt
no HC 352.885/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016,
DJe
09/06/2016).

Seguindo a mesma linha intelectiva
, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento acerca da matéria nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

Sendo assim, só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de
coação no curso do processo – 1 a 4
anos de reclusão –, o aumento operado pelo sentenciante, quando sopesado
com as condenações definitivas que caracterizam os maus antecedentes
, não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Por outro vértice, não obstante o apelante tenha postulado o abrandamento do regime prisional, constata-se da sentença que foi estabelecido o regime aberto para o desconto da pena, motivo pelo qual não subsiste interesse recursal
nesse
ponto.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais
foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo de
Leidiano
Pereira de Souza
, para manter inalterado o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021